Tribunal: STF
Processo: AI 706673
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental no agravo de instrumento. Aspectos legais não apreciados pela Corte regional. Afirmação de que somente após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal quanto à questão constitucionalmente controvertida seria possível realizar a análise dos pontos legais omissos. Impossibilidade. Ocorrência de preclusão.



    1. Nos casos em que os feitos devem retornar à origem para posterior julgamento de questões antes reputadas prejudicadas, os consectários legais só podem ser apreciados após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, pois somente com a manifestação da Corte é que se abrem as possibilidades para debater as questões infralegais.



    2. No caso em apreço, a Corte de revisão e o Supremo Tribunal Federal convergiram quanto à incidência. Dessa forma, urge reconhecer que, desde a publicação do acórdão recorrido, a ora agravante poderia ter instado o Tribunal de origem a suprir os pontos legais omissos. Não há como se afastar a ocorrência da preclusão na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.